Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-11.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO CONFIGURADO. EMPREGO DE ARDIL. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga o pleito absolutório por atipicidade material da conduta criminosa ou por insuficiência de provas para a condenação, se com dolo antecedente e mediante ardil, a denunciada se valeu de sua profissão de corretora imobiliária, para induzir terceiros em erro, obtendo vantagem ilícita correspondente a parte do valor de venda de imóvel, trazendo prejuízo patrimonial às vítimas.

2. A concessão da gratuidade de justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal. Súmula 26, TJDFT.

3. Recurso conhecido e desprovido.